Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017584-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINO MATURINO DA SILVA - CPF: 701.756.061-29 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de contrato firmado entre as partes, tem-se por inexistente a dívida e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, critérios observados na sentença.

Ainda, é devida a restituição na forma simples, referente aos descontos realizados de forma indevida no benefício da parte autora, porquanto inexistente má-fé atribuída ao banco demandado, sendo que a sentença merece reforma nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017584-74.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADO: PAULINO MATURINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais,
ajuizada por
PAULINO MATURINO DA SILVA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do refinanciamento questionado, condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma dobrada, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença, bem como, ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Consignou que para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do refinanciamento do empréstimo consignado, afirmando que o contrato foi formalizado de forma válida e legítima, com ciência do consumidor, não havendo que se falar em inexistência da relação jurídica.

Também sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, não havendo falar em dano moral indenizável, mas sim mero aborrecimento.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso o entendimento seja diverso, requer o retorno do empréstimo às condições anteriores, considerando que a parte apelada expressamente reconhece a contratação anterior, como também a restituição dos valores da renovação se dê de forma simples, em razão da ausência de má-fé, bem como seja decotado o dano moral da condenação e autorizada à compensação (Id. 302610368).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que jamais autorizou ou celebrou o refinanciamento apontado, razão pela qual, os descontos configuram prática abusiva e ilícita, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.

Ressalta que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, porquanto restou comprovada a inexistência da relação jurídica e os danos suportados. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 302610370).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 302610370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que

PAULINO MATURINO DA SILVA
, ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um refinanciamento unilateralmente realizado pelo réu, sem sua anuência.

Afirma que não autorizou a referida operação e que a instituição lhe impôs condições financeiras mais gravosas.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para fins de declarar a inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da contratação do refinanciamento de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenar o réu à restituição dobrada dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ambos acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, a requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Caso não seja este entendimento, requer o retorno do empréstimo às condições anteriores, bem como a restituição dos valores na sua forma simples, em razão da ausência de má-fé, bem como seja decotado o dano moral da condenação e autorizada à compensação.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que foi
surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um refinanciamento unilateralmente realizado pelo réu, sem sua anuência.

Em contrapartida, a parte requerida, alega a regularidade do contrato e sustenta que a operação se deu por iniciativa do próprio autor, mediante utilização de terminal de autoatendimento com inserção de senha pessoal, razão pela qual, pugna pela improcedência dos pedidos.

Entretanto, em detida análise dos autos extrai-se que, em que pese as alegações recursais expostas no apelo,

a requerida ao contestar a presente ação, apenas acostou um espelho de uma renovação de empréstimo de forma unilateral,
sem nenhum assinatura do requerente/apelado
, havendo no mínimo desrespeito ao dever de informação por parte da preposta, a condição de fragilidade do consumidor idoso, ante a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado, sua forma de fruição, os direitos e deveres decorrentes e sequer trouxe qualquer documento assinado, não havendo provas robustas nos autos para comprovar as alegações invocadas na defesa.

Logo, restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve
descontos de indevidos em seu benefício previdenciário, sendo acertada a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral e condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a instituição apelante comprovou a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do autor e se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve comprovação, pela instituição requerida, da existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
A inexistência de relação jurídica autoriza o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral in re ipsa.”
(N.U 1053657-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Ademais, a restituição deve ocorrer na sua forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

No que pertine ao
quantum
indenizável a título de dano moral, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixado pela Magistrada (
R$9.000,00
) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, merecendo ser mantido.

Com relação ao pedido de compensação, constata-se que houve a declaração de inexistência da relação jurídica referente à renegociação, de modo que não há se falar em compensação de valores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a requerida realize a restituição dos valores cobrados indevidamente na sua forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025